Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-70.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. OBEDIÊNCIA AO ART. 489 DO CPC. INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO E DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.691,00 (dois mil seiscentos e noventa e um reais), em virtude da prestação de serviços educacionais.
2. Na origem, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança. Narrou que firmou contrato de prestação de serviços educacionais de ensino do idioma de inglês, em favor da filha da requerida, no período de 19/02/2222 a 18/02/2023. Observou que foi pactuada contraprestação no valor de R$ 3.588,00 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais) a ser adimplida em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais). Destacou que só foram pagas 3 (três) parcelas, restando inadimplidas as demais. Salientou que tentou a negociação extrajudicial, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 63555398).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na alegação de ausência de fundamentação da r. sentença.
5. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que a r. sentença não restou clara e fundamentada quando afirmou que os elementos dos autos são suficientemente elucidativos. Observou que a ausência de fundamentação afronta diretamente a Constituição Federal de 1988, no seu art. 93. Salientou que a fundamentação não é uma faculdade, uma vez que indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Destacou que uma decisão judicial não fundamentada carece dos requisitos legais de eficácia e validade. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento.
6. A recorrente compareceu à audiência de conciliação (ID 63555373), contudo, não apresentou contestação. Assim, conforme descrito na r. sentença, não houve produção de prova em sentido contrário ao alegado pela empresa recorrida. Há nos autos (ID 63555029) contrato de prestação de serviços educacionais, assinado pela recorrente, que não negou sua existência em audiência, bem como a ficha de frequência da aluna (ID 63555030), reputando-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Dessa forma, o juízo a quo fundamentou a sentença de primeiro grau com base no art. 884 do Código Civil, no qual, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido. Ressalte-se que do valor da condenação, foi decotado o montante adimplido, relativo às três primeiras parcelas, de um total de doze.
7. Assim, o juízo a quo exarou a r. sentença nos estritos termos do art. 489 do CPC, fundamentando as suas razões e indicando o dispositivo para resolução da questão principal, não havendo o que falar em ausência de fundamentação. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.